Tribunal: TJMT
Processo: 1009174-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009174-38.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1009174-38.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: JOAO VITOR SOUZA DE JESUS
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Proc. origem n° 1062250-82.2019.8.11.0041
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pena Cominatória e Pedido de Tutela Antecipada, que lhe move JOAO VITOR SOUZA DE JESUS, ora agravado, deferiu a liminar para determinar que a ré autorize/custeie no prazo de 10 dias os seguintes tratamentos ao autor: a) Tratamento fonoaudiológico com todas as especificações, sendo necessária a complementação em clínica especializada; b) O fornecimento imediato das medicações indicadas pelo neurologista Dr. José Alexandre Borges de Figueiredo Junior (CRM 5453) que acompanhou o menor no período de internação e fez a solicitação de atendimento via Home Care, são os seguintes medicamentos: OXACARBAZEPINA 300MG e KEPPRA 750MG, lamotrigina 100mg e clonazepam 20mg; c) Os medicamentos Prelone 20mg; Berotec, Atrovent; Clenil A; Fhimicil 40 0 gr, de uso periódico até o controle do quadro de risco; e) O aparelho de oximetro devido a variação de saturação e aparelho de inalação com oxigênio para melhor aproveitamento e cuidado do menor.
A agravante informa que o agravado é beneficiário do plano de saúde do tipo UNIMED PREMIUM PARTICULAR, mantido por sua genitora, conforme o cartão n.o 056.0115960000002 -0.
Alega que o agravado não juntou aos autos o comprovante de negativa da UNIMED em fornecer os medicamentos e aparelhos solicitados.
Sustenta que não há amparo legal para autorização da disponibilização dos medicamentos solicitados, porque não se encontra nas Diretrizes de Utilização estabelecidas para a cobertura do medicamento contida no Anexo II, da RESOLUÇÃO NORMATIVA – RN No 387, DE 28 DE OUTUBRO DE 2015, da Agência Nacional de Saúde – ANS.
Afirma que os medicamentos requeridos pelo agravado são comercializados diretamente nas farmácias a cargo do paciente, de maneira que não incumbe à operadora arcar com tal ônus.
Defende a inexistência de obrigação legal ou contratual por parte da agravante em custear integralmente o tratamento pleiteado, porquanto não é de cobertura contratual obrigatória.
Assevera que o agravado requer o tratamento fonoaudiológico com a Dr.a Italuse Cristine de Lara Pinto Cunha (CRF 6-9801/MT), contudo a fonoaudióloga especificada atende somente em clínica e não faz parte do quadro de profissionais da Qualific (empresa terceirizada para fornecer serviços de Home Care).
Aduz que a manifesta ilegalidade da decisão agravada demonstra a probabilidade do direito autorizador de atribuição do efeito suspensivo necessário ao presente recurso e que o perigo de dano se faz presente pelo fato de a operadora ser obrigada a manter contrato que lhe impõe manifesto prejuízo financeiro.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reconhecer a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela agravada, permitindo o indeferimento da concessão dos procedimentos pleiteados.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator